Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000873-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: VILMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REFORÇO DA TENSÃO EM REDE DE ENERGIA E AGRUPAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A CONCESSIONÁRIA QUE PROCEDA COM O NECESSÁRIO PARA ENERGIZAÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES CONSUMIDORAS NO IMÓVEL DO AGRAVADO, SEM NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO INTERESSADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 995 E DO INCISO I, DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA – DETERMINADA CAUÇÃO QUE RESGUARDA EVENTUAL PREJUÍZO DA PARTE – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE PARA CONDICIONAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos do Mandado de Segurança no 1002585-47.2020.8.11.0059, que lhe move VILMAR DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME, deferiu o pedido liminar e determinou “a energização das 06(seis) unidades consumidoras nos imóveis do impetrante, conforme requerido na inicial, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente.” (Id. 73297974).
Em suas razões, a parte recorrente requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Consigna que se mantida a decisão agravada, haverá inequívoco perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), na medida em que, para a realização da obra, deverá desembolsar de quantia em dinheiro que é de responsabilidade da agravada, correndo o risco de não obter o reembolso da importância, já que sequer foi determinada a prestação de caução.
Ressalta-se que o empreendimento descrito na inicial não se trata de conjunto habitacional urbano de interesse social ou para fins fundiários conforme descrito nos artigos 48-A e 48-B da Resolução, cuja responsabilidade orçamentária pela implementação da rede seria exclusiva da concessionária, mas de um conjunto composto por seis imóveis destinados à locação, no qual cabe ao consumidor arcar com parte do custos da obra de melhoria da rede para atendimento de unidades consumidoras agrupadas, independentemente do nível de tensão, conforme expressamente previsto no inciso II do aludido.
Refere que a responsabilidade financeira pelos custos citados na carta contrato, quanto à implantação do reforço da rede para energização de prédios de múltiplas unidades consumidoras, como no caso dos autos, é do empreendedor que está edificando o empreendimento.
Esclarece que não há recusa da concessionária em realizar a obra, sendo necessária, contudo, a participação financeira da agravada.
Ao final protesta pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão a quo, a fim de revogar a liminar concedida, reconhecendo a obrigação do impetrante em arcar com os custos da obra de melhoria da rede de distribuição de energia.
Sucessivamente, caso se entenda pela manutenção da decisão agravada que seja, ao menos, determinada a prestação de caução com o depósito do valor relativo à participação financeira da agravada, no valor de de R$23.298,29.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau sobre a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, vislumbro a presença parcial dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque a hipótese dos autos não se enquadra na regra geral prevista no art. 40 da Resolução 414/2010 da ANEEL, através da qual a Agência Reguladora impõe à distribuidora de energia os custos das obras necessárias à extensão de rede quando a unidade consumidora for enquadrada no grupo B ou seja, carga instalada menor ou igual a 50 Kw.
Da leitura da Resolução supra referida é possível observar que existe previsão específica atinente à circunstância de se tratar de pedido de ligação de energia elétrica em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, como é o caso dos autos.
Assim, irrelevante o questionamento quanto à carga instalada nas unidades, uma vez que, conforme consta das cópias do procedimento administrativo acostado aos autos, o pedido de ligação se refere a projeto de 06 unidades autônomas, possuindo a questão enquadramento na regra disposta no art. 48 da Resolução 414/2010 da ANEEL, in verbis:
Art. 48. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as exceções e condições específicas previstas nos arts. 48-A e 48-B para a regularização fundiária urbana de interesse social e para os empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV.
§ 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras de que trata o caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária e inclui os custos:
I – das obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observando-se a legislação específica.
II – das obras necessárias, em quaisquer níveis de tensão, para a conexão à rede de propriedade da distribuidora, observadas as condições estabelecidas nos §§ 3o a 5o deste artigo; e
III – dos postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo todos os materiais necessários e a mão de obra, observados os critérios estabelecidos no §§ 1o e 2o do art. 43.” (grifei).
Logo, tendo em vista que o regulamento aplicável prevê o dever de contribuição financeira do interessado na execução do serviço, por cautela e para evitar prejuízo imediato à recorrente, diante da irreversibilidade da medida, entendo pelo deferimento parcial da liminar recursal.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR para condicionar o cumprimento da decisão agravada à prestação de caução, perante o Juízo de primeiro, no valor equivalente à participação financeira do interessado, indicada na Carta de Id. 44019277- da origem.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso ou superveniente composição das partes.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator